Tribunal: TJSP
Processo: 1000603-22.2019.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Mandado de segurança – Procedimento administrativo de suspensão ao direito de dirigir do impetrante – Limite máximo de pontos na carteira atingido, sendo cinco pontos decorrentes de infração prevista no art. 233 do CTB – Exclusão dos pontos – Admissibilidade - Infração de natureza administrativa que não guarda relação com a segurança no trânsito – Capacidade técnica do autuado para a

Ementa:

Mandado de segurança – Procedimento administrativo de suspensão ao direito de dirigir do impetrante – Limite máximo de pontos na carteira atingido, sendo cinco pontos decorrentes de infração prevista no art. 233 do CTB – Exclusão dos pontos – Admissibilidade - Infração de natureza administrativa que não guarda relação com a segurança no trânsito – Capacidade técnica do autuado para a condução de veículos não afastada - Precedentes desta E. Corte - Sentença denegatória da ordem reformada – Recurso provido